Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705266-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDO: MARCELO GAIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PELA FALIDA. SUBSTITUIÇÃO RETROATIVA DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MITIGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DE MORA APENAS DEPOIS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. REVISÃO RETROATIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC PELO JUIZ DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLASSIFICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL COMO CRÉDITO SUBQUIROGRAFÁRIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência admite, a partir da decretação da falência, a substituição de encargos moratórios pela taxa SELIC, considerando que a partir de então não incide juros de mora, nos termos do art. 124, da Lei 11.101/05, enquanto o pagamento de correção monetária fica reservado para depois da quitação das obrigações principais detidas pelos credores quirografários. 1.1. Contudo, é necessário ressalvar que uma vez fixados os encargos de mora e o modo de incidência por sentença não mais sujeita à recurso, a alteração retroativa dessa determinação afronta a coisa julgada, de modo que deve ser observada a aplicação da correção monetária e dos juros de mora fixados no título judicial até o advento da falência. 2. A orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão de encargos de mora fixados em sentença exige oportuna impugnação recursal pela parte interessada, admitindo fixação de ofício apenas quando não haja deliberação a esse respeito no título judicial (REsp 954.353/RS) 3. A decisão sobre a incidência da multa do art. 523, § 1o do CPC, pelo inadimplemento da obrigação no cumprimento de sentença, diante da alegação de impossibilidade de pagamento, é de competência do Juízo da execução, nos termos do art. 516, II, do CPC, não cabendo ao Juízo da falência afastar a condenação imposta em provimento judicial definitivo prolatado no curso do processo de execução. 4. Não há previsão legal isentando a empresa submetida a falência do pagamento de multa processual fixada em favor de credor em outro processo, e que passou a integrar o crédito incluído na massa falida, assim como não há previsão legal equiparando a multa do art. 523, § 1o, do CPC à sanção contratual, penal, administrativa ou tributária, o que denota a impertinência do pedido volvido à classificação da exação como crédito subquirografário, deduzido no recurso com fulcro no art. 83, II, da Lei 11.101/2005. 5. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, porque é possível, sem ofender a coisa julgada, a adequação dos encargos moratórios fixados na sentença à taxa Selic, sem ofender a coisa julgada; b) artigo 523, §1o, do CPC, pois, não sendo voluntário o inadimplemento, dada a situação de falência e a crise que assolava à época, é descabida a aplicação da multa processual; c) artigo 83, inciso VII, da Lei 11.101/2005, vindicando, caso seja mantida a aludida penalidade, a sua reclassificação à categoria das multas e penalidades em pecúnia. Em contrarrazões, o recorrido requer que a parte contrária seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e de honorários sucumbenciais majorados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 494, inciso I, e 523, §1o, ambos do CPC, 406 do CCB, e 83, inciso VII, da Lei 11.101/2005, pois, segundo a Corte Superior: a) “é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros moratórios ou da taxa de correção monetária na execução ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022); b) “inexistindo óbice ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta, o seu não pagamento total e voluntário, no prazo de 15 dias, contados da correspondente intimação, acarreta incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do NCPC, sobre a parcela em aberto. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.008.039/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e de honorários de advogado, embora previstos nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015